Tribunal: STF
Processo: ARE 1581877
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Invasão ao domicílio. Não ocorrência. Fundadas razões. Regime de cumprimento de pena. Gravidade concreta. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos Eduardo Resende, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) PRELIMINAR – 1.1) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DA OITIVA DO PERITO OFICIAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ACUSADO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR RESPEITADA – 1.2) NULIDADE DE PROVAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – DIVERSAS DENÚNCIAS, ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – 1.3) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL, EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE COMPROVADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 2) MÉRITO – 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – QUANTIDADE DA DROGA (1,409 KG DE MACONHA) E APETRECHOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA, ALÉM DA APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO (CALIBRE 380 E 38) E MUNIÇÕES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – 2.2) ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO ESSENCIAL ESCUSÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – CIÊNCIA DO FATO – EQUIVOCO EXCLUÍDO ERRO DE TIPO – NÃO CONFIGURADO – 2.3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – INADMISSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, ALÉM DE INTEGRAR EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 2.4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ENTRE ESTADOS – HARMONIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS POLICIAIS MILITARES – 2.5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – REGIME MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 33 DO CP – 2.6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] – 2.7) RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – 2.8) PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República, e à Súmula 718 deste Supremo Tribunal Federal. Assevera ausência de fundadas razões que justificassem a invasão do domicílio do recorrente com base apenas em supostas denúncias anônimas de prática de crime sem caráter permanente. Aduz ilegalidade no regime de cumprimento de pena, porquanto fixado com base na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendida. Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão ora impugnada.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Outrossim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a denúncia anônima, quando amparada por outros elementos de prova, autoriza o ingresso dos policias militares na residência, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.” (RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)



    No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, além de ter havido consentimento. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim consignou (Doc. 122, fls. 24-8):



    “(...)



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO



    Preliminarmente, busca-se ainda, a ilegalidade da busca domiciliar, eis que não houve a devida autorização para ingresso dos policiais, inclusive, não sendo comprovado que a genitora do acusado teria franqueado a entrada dos agentes, assim, consequentemente, que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas, devendo ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, CPP.



    Mais uma vez, razão não assiste à defesa.



    É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5º, XI, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.



    Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021). 



    Cito o Tema 280, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:



    (...)



    No caso, os policiais receberam diversas denúncias relatando que dois jovens estariam fazendo postagens nas redes sociais, fomentando apologia ao crime organizado, denominado “Comando Vermelho”, com dizeres: “Final de semana vamos tocar o terror em Cocalinho” .



    Logo, a guarnição se deslocou até a residência do acusado, sendo recebidos por sua genitora e explicaram os fatos, o qual a mesma chamou seu filho para esclarecimento aos agentes policiais, além de ter autorizado o ingresso no domicílio.



    Em diligência, foi localizado no quarto do acusado, dentro de uma mochila em cima do guarda roupa: arma de fogo calibre 380 e outra 38, 07 (sete) grandes porções de substância análoga à maconha (cannabis sativa), somando em 1,409 kg, papel de caderno com anotações típico de comercialização de entorpecentes para a Facção Comando Vermelho e uma balança de precisão.



    Assim, embora a genitora tenha negado em juízo que teria autorizado a entrada dos policiais na residência, na delegacia, relatou que autorizou o ingresso da guarnição.



    Não obstante, os policiais que realizaram a diligência narraram em juízo que o ingresso dos policiais foi devidamente autorizado pela mãe do acusado.



    Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, não havendo motivos para descredibilizar a narrativa da mãe do acusado perante a delegacia, se tal alegação foi ratificada pelos policiais em juízo.



    Lembrando que a polícia detém é pública, e em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso, inclusive, quando corroborado pela confissão do réu na fase inquisitorial.



    Ademais, vale ressaltar que a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.



    Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria, tendo em vista que o mesmo realizou apologia ao crime em redes sociais, gerando temor no Município, o qual gerou grandes suspeitas na guarnição, sendo fator que possibilitou a diligência na referida residência.



    Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.



    Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.



    Ressalte-se que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo, então, todo o período em que o material entorpecente permaneceu sob o poder das acusadas, elas se encontravam em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, enquanto o agente estiver em estado de flagrância, autorizada a violabilidade do domicilio, mesmo sem o consentimento do agente, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Destaque-se, ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar e, assim, a rejeito.”



    Além disso, foram apreendidos dentro da residência arma de fogo calibre 380 e outra 38, 07 (sete) grandes porções de substância análoga à maconha (cannabis sativa), somando em 1,409 kg, papel de caderno com anotações típico de comercialização de entorpecentes para a Facção Comando Vermelho e uma balança de precisão.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1441784 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24-08-2023)



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.”(HC 234665 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 28-02-2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495634 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que “as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência”. 4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 175075 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 239272 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe02-05-2024).



    Quanto ao pedido de abrandamento do regime de pena, a Corte local não divisou ilegalidade, consignando que (Doc. 122, fl. 42-43):



    “(...)



    DO REGIME DO CUMPRIMENTO DA PENA



    Busca-se alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda, ou seja, no regime semiaberto, nos moldes do art. 33, 2º, “b”, CP.



    Mais uma vez, sem razão.



    Como visto, o juízo sentenciante fixou o cumprimento da pena, inicialmente em regime mais rigoroso, sob fundamento na “gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida (1,406 kg), fixo O REGIME FECHADO para cumprimento inicial”. (sic.)



    Feita a contextualização, a primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena base no mínimo legal e na segunda fase manteve. Entretanto, na terceira fase houve a ocorrência da causa de aumento, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, restando a pena fixada definitivamente no patamar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Desse modo, embora a quantidade da droga não servir como justificativa única para imposição em regime mais gravoso. Por outro lado, o §3º do art. 33 do CP, prevê que poderá ser observado os critérios previsto no art. 59 do CP.



    Não obstante, importante ressaltar que a quantidade da droga não é tão exorbitante e ao mesmo tempo não é insignificante (1,406 kg de maconha).



    À vista disso, diante do contexto fático e em observância ao acervo probatório, mantenho o regime fechado, nos termos no §3º, do art. 33 do CP.”



    Verifico que o regime fechado foi fixado em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (1,406 kg). Nesse sentido, o entendimento firmado pela Corte local não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2016); “Embora as penas de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa impostas ao agravante permitissem, em tese, a fixação de regime mais brando de cumprimento da pena, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido conduziram à fixação do regime prisional mais severo, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (ARE 1289842, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.09.2020). 



    De outra banda, destaco que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ostenta natureza infraconstitucional (tema 182 da Repercussão Geral). 



    Nessa senda, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do recorrente em relação à revisão da dosimetria da pena e fixação do regime inicial, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Lei 11.343/06 e Código Penal) aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente